Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717861-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERINALDO SOUSA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Erinaldo Sousa do Nascimento, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos no 0715370-71.2021.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 26173650, p. 2/4). Segundo consta dos autos, no curso de investigações realizadas no IP no 207/2021 – 8a DP, para apurar roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo ocorrido no dia 05/01/2021, no interior de um ônibus coletivo da empresa Viação Marechal, supostamente cometido por 03 (três) indivíduos, a saber, o paciente Erinaldo Sousa do Nascimento, Gabriel Nazaré Fernandes, além do menor L. H. R. O., a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente Erinaldo e do coindiciado Gabriel, além de busca domiciliar e quebra de sigilo de dados de eventuais telefones apreendidos. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito, o que foi acolhido pelo Juízo a quo em decisão de 13/04/2021 (ID 26173657, p. 112/132). O mandado de prisão temporária do paciente foi cumprido em 15/04/2021 (ID 26173657, p. 71/72). Concluídas as investigações, a autoridade policial apresentou relatório final com representação pela prisão preventiva do paciente e do coindiciado Gabriel, para garantia da ordem pública. O Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva de ambos (ID 26173657, p. 167/169). O Juízo a quo acolheu os pleitos e decretou a prisão preventiva do paciente Erinaldo e do codenunciado Gabriel por decisão proferida em 12/05/2021 (ID 26173650, p. 2/4 e 26173657, p. 174/176). O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 13/05/2021. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Gabriel Nazaré Fernandes, imputando-lhes os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por cinco vezes) e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, narrando os fatos nos seguintes termos: “[...] No dia 05 de janeiro de 2021, por volta de 20h25, no interior do ônibus de placa PBY-6914/DF, da empresa Viação Marechal, linha 0383, na via situada na Estrutural/DF, nas proximidades da parada de ônibus, imediações da passarela, os denunciados, de forma voluntária e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si e com o adolescente L. H. R. O., mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, documentos pessoais, cartão de vale transporte, cartões bancários, uma bolsa pequena de alça na cor preta, um controle da portão (grade) da loja Trilhas da Amazônia e um controle do alarme também da referida loja, tudo de propriedade da ofendida Cristielly Mattos de Sousa; 01 (um) aparelho de telefonia móvel da marca Samsung, modelo J5-Pro, de cor cinza, pertencente ao ofendido Kelvin Freire Mendes; 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Note 07, de cor cinza, de propriedade da vítima Osvaldir Corrêa Gomes; 01 (um) relógio Smartwatch da marca Xiaomi, de cor preta, pertencente ao ofendido Antônio Carlos Pires Da Silva Junior; bem como a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) em espécie, pertencentes à Auto Viação Marechal. Na mesma ocasião e local, os denunciados, de forma livre e consciente, agindo em concurso e identidade de propósitos, corromperam o adolescente L. H. R. O., nascido em 18 de março de 2005, com 15 (quinze) anos de idade na época dos fatos, uma vez que com ele praticaram o roubo ora imputado. Apurou-se que, na ocasião dos fatos, os denunciados, juntamente com o comparsa adolescente, ingressaram no coletivo acima mencionado na parada de ônibus situada no Taguacenter. Na ocasião, os três simularam que eram passageiros comuns, inclusive se sentaram separadamente, tendo o denunciado ERINALDO se posicionado próximo ao motorista do veículo, enquanto os demais autores passaram pela roleta e se dirigiram ao fundo do ônibus. Minutos depois, logo após passarem pelo posto policial da PMDF, no local acima descrito, ERINALDO levantou-se e, estando com uma arma de fogo em punho, anunciou o assalto. De pronto, subtraiu o aparelho celular da vítima OSVALDIR, motorista do ônibus. Ato contínuo, GABRIEL e o coautor adolescente também se levantaram e passaram a recolher os bens dos passageiros, dentre eles as vítimas CRISTIELLY MATTOS DE SOUSA e KELVIN FREIRE MENDES, sendo que, um deles, inclusive, aproximou-se do cobrador ANTÔNIO CARLOS e subtraiu o seu relógio de pulso, bem como a quantia que se encontrava no caixa, que estava em sua posse, de propriedade da empresa de transporte. Na sequência, os autores determinaram que o motorista parasse e, então, saíram do veículo rumo à cidade Estrutural, levando o produto dos roubos. Após comunicação do fato à Polícia Civil, esta passou a realizar diligências e, a partir das filmagens das câmeras de segurança do interior do coletivo (ID 91240453) e inúmeras outras providências, a Polícia Civil identificou os denunciados GABRIEL e ERINALDO, assim como o adolescente mencionado, como autores dos roubos. Registre-se também que o denunciado GABRIEL foi reconhecido, com absoluta segurança e presteza, pela vítima CRISTIELLY como sendo um dos autores do roubo, sendo que a partir de sua rede social, foi possível estabelecer igualmente o seu vínculo com os demais comparsas. Da mesma forma, o denunciado ERINALDO foi reconhecido, com absoluta certeza e segurança, pelo cobrador ANTÔNIO CARLOS, como sendo um dos autores dos fatos, em especial o que portava uma arma de fogo e se sentou próximo ao motorista. Ainda foi realizada a oitiva do adolescente, que confessou a prática do ato infracional e apontou o denunciado GABRIEL como sendo um de seus comparsas (ID 91233396). [...]” (ID 26173657 - Pág. 163/165) No presente habeas corpus, a impetrante sustenta que, dada a sua natureza cautelar, a prisão preventiva apenas é admissível em situação de excepcional necessidade, não configurada no caso, em que decretada sem elementos concretos da conduta imputada ao paciente, estando amparada somente na notícia de outras investigações em curso. Registra que a custódia cautelar não pode ser decretada com base em fundamentação abstrata e nem pode configurar antecipação de pena. Alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, argumentando que ela não se justifica para a garantia da ordem pública, por se tratar de paciente primário, nem para a instrução criminal, por ausência de indícios de interferência na regular instrução do processo, e nem para assegurar a aplicação da lei penal, pois declinou endereço certo e ocupação lícita. Defende que as medidas cautelares alternativas à prisão são mais adequadas ao caso concreto. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menores) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva em razão da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva (ID 26173650, p. 2/4). O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelas declarações dos policiais, das vítimas, pelo reconhecimento do paciente efetuado pelo cobrador do ônibus, pelas imagens captadas do momento dos fatos, pelas tatuagens do paciente confirmadas em fotografias de redes sociais, as quais também confirmaram que a ligação entre ele e o codenunciado Gabriel, havendo duas fotos em que aparecem juntos, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando-lhe os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores. No que se refere ao periculum libertatis, observa-se, em princípio, que se mostra justificado pela gravidade concreta do delito e por haver elementos que indicam que o paciente reitera na prática de crimes de mesma espécie e com o mesmo modus operandi. Com efeito, conforme constou da decisão impugnada, os fatos são graves, uma vez que se trata de roubo com concurso de agentes e emprego de arma de fogo cometido em interior de ônibus coletivo, contra cinco vítimas, demonstrando a ousadia do paciente, que inclusive era o autor que, em tese, empunhava a arma de fogo. Ademais, a autoridade impetrada também justificou a necessidade da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração na prática de crimes, pois “há fortes indícios de que os réus são contumazes na prática de crimes e estão em patente escalada delitiva. Depreende-se do histórico compilado que eles estariam praticando crimes como meio de vida e incrementando o desassossego no meio social pela forma violenta de agir” (ID 26173650, p. 3). De fato, além da gravidade concreta do fato, há elementos nos autos que indicam que o paciente, com 20 anos de idade, reitera na prática de crime da mesma espécie e adoção de semelhante modus operandi, uma vez que responde a outra ação penal pela suposta prática de crime de roubo circunstanciado em interior de ônibus coletivo (autos no 0707476-44.2021.8.07.0001). Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva em crimes de mesma espécie, demonstrando o destemor e a periculosidade do paciente, evidenciando, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. TRANSPORTE COLETIVO. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTA CAUSA. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, os policiais chegaram até os suspeitos por meio do serviço de localização de dois celulares que foram subtraídos na ação e os pacientes foram reconhecidos como autores do crime por três vítimas e também pelo motorista do ônibus, portanto não há falar em ausência de indícios de autoria. 2. A prática de diversos crimes de roubo, em continuidade delitiva, contra várias vítimas, no interior de transporte coletivo e com emprego de arma de fogo são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta e periculosidade dos agentes e, portanto, justificam a excepcionalidade da medida, para a garantia da ordem pública. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1250856, 07109401620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador